Tribunal: TJSP
Processo: 1002885-30.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Cerceamento de defesa – Incorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Danos morais reflexos caracterizados – Filha menor que estava no veículo no momento

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Cerceamento de defesa – Incorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Danos morais reflexos caracterizados – Filha menor que estava no veículo no momento do acidente e sofreu fratura no crânio – Necessidade de intervenção cirúrgica seguida de internação hospitalar – Circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento – Indenização que deve ser fixada em valor adequado, que não represente enriquecimento sem causa à demandante – Lide secundária – Observância dos limites da apólice – Ausência de cláusula de exclusão expressa dos danos morais da cobertura para danos corporais – Pedido inicial parcialmente procedente – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca – Lide secundária sem condenação sucumbencial por não ter havido resistência da seguradora – Recurso provido.